Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-27.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000124-27.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE FIRMINO RAMOS - CPF: 083.029.681-61 (APELADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 115.545.944-05 (APELADO), ALANA GABRIELA CHAGAS DA SILVA - CPF: 085.306.544-63 (ADVOGADO), FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE - CPF: 050.570.591-57 (APELADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ANTONIO DE BASTOS - CPF: 749.388.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBER DE AQUINO DA SILVA - CPF: 859.027.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ AMARAL PORTO - CPF: 014.769.571-69 (VÍTIMA), ROSELI HEIDEMANN - CPF: 206.345.521-04 (VÍTIMA), WILSON WALTER HEIDEMANN - CPF: 241.788.889-00 (VÍTIMA), ANDRE HENRIQUE FIRMINO RAMOS - CPF: 083.029.681-61 (APELANTE), ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 115.545.944-05 (APELANTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE - CPF: 050.570.591-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO TRIBUTINO ZACARIAS - CPF: 062.118.461-69 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI GABRIEL GOMES STEINBACH - CPF: 072.019.241-25 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. C. C. - CPF: 067.315.281-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000124-27.2023.8.11.0050

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE HENRIQUE FIRMINO RAMOS, ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE, FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE

APELADO: ANDRE HENRIQUE FIRMINO RAMOS, ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE, FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES DOS RÉUS
– ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NO APELO DE ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE E FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE – DOSIMETRIA – PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE COM ESTEIO NA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE – ARMA NÃO APREENDIDA – DESNECESSIDADE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE ANDRÉ HENRIQUE FIRMINO RAMOS NÃO RECONHECIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Falta interesse recursal aos apelantes se não foram denunciados, tampouco condenados, pelo crime de associação criminosa.

Demonstrado, pela prova oral produzida, que foram utilizadas ao menos duas armas durante a execução do roubo, e apenas uma delas foi apreendida, tratando-se de simulacro, deve ser mantida a majorante de emprego de arma de fogo, deslocada para a primeira fase para negativar a culpabilidade dos réus.

Não há falar em participação de menor importância se a prova pericial, extraída dos celulares apreendidos após prévia autorização judicial, demonstra a participação ativa do réu na empreitada criminosa, à frente das ações praticadas juntamente com os demais comparsas.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL NO CRIME DE ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE FORAM SUBTRAÍDOS BENS DE PROPRIEDADE DE VÍTIMAS DISTINTAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se não há provas seguras quanto à subtração de bens pertencentes ao patrimônio de pessoas distintas, é descabido o reconhecimento da existência de dois crimes em concurso formal. Aplicação do princípio
in dubio pro reo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000124-27.2023.8.11.0050

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE HENRIQUE FIRMINO RAMOS, ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE, FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE

APELADO: ANDRE HENRIQUE FIRMINO RAMOS, ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE, FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de três recursos de apelação manejados contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que condenou ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE, FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE e ANDRÉ HENRIQUE FIRMINO RAMOS pelos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP], extorsão majorada [art. 158, § 1o, do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], em concurso material [art. 69, CP], apenando cada um deles com 12 [doze] anos, 6 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em, regime inicial fechado, e pagamento de 29 [vinte e nove] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

ARTHUR e FERNANDA, assistidos pela Defensoria Pública, pleiteiam a
“absolvição quanto ao crime de associação criminosa”
. Pedem ainda a fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal e o reconhecimento do concurso formal entre todos os delitos praticados.

ANDRÉ insurge-se contra a reprimenda imposta, almejando a redução da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da participação de menor importância [art. 29, § 1o, CP].

O Ministério Público, por sua vez, busca o reconhecimento do concurso formal [art. 70, CP] no crime de roubo, uma vez que o delito foi praticado contra duas vítimas, que tiveram seus bens subtraídos.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da apelação de ARTHUR e FERNANDA e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos dos réus e provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000124-27.2023.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ARTHUR E FERNANDA NO TOCANTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Sem maiores delongas, observo que não há na denúncia, tampouco na sentença objeto do apelo, qualquer menção ao delito de associação criminosa, de modo que falta interesse recursal aos apelantes para pleitear a “absolvição” quanto a crime pelo qual não foram condenados.

Acolho a preliminar e não conheço do apelo, neste particular.

MÉRITO

ARTHUR, FERNANDA e ANDRÉ foram denunciados pelos seguintes fatos delituosos:

“No dia 10 de janeiro de 2023, pela madrugada, em residência particular localizada na Rua São Paulo, n° 521, Bairro Centro, neste Município de Campo Novo do Parecis/MT, ANDRÉ HENRIQUE FIRMINO RAMOS, ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE e FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE, na companhia dos adolescentes Diogo Tributino Zacarias, Yuri Gabriel Gomes Steibh e Gabriel de Carvalho Capuani, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. subtraíram coisa alheia móvel, consistente em um 4 aparelhos de TV, 02 notebooks da marca Dell, 01 receptor de TV digital, 02 receptor de antena parabólica, 01 ventilador de chão cor branco, 01 forno elétrico, 01 micro-ondas, 01 corrente de ouro (avaliada em R$ 8.000,00), 01 veículo FIAT TORO, cor cinza, além da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pertencentes as vítimas Wilson Walter Heidemann e Roseli Heidemann.

Nas mesmas circunstâncias acima, ANDRÉ HENRIQUE FIRMINO RAMOS, ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE e FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE corromperam ou facilitaram os adolescentes infratores Diogo Tributino Zacarias, Yuri Gabriel Gomes Steibh e Gabriel de Carvalho Capuani a com eles praticarem infração penal.

Nas mesmas oportunidades de dia, hora e local mencionados acima, ANDRÉ HENRIQUE FIRMINO RAMOS, ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBU QUERQUE e FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE, na companhia dos adolescentes Diogo Tributino Zacarias, Yuri Gabriel Gomes Steibh e Gabriel de Carvalho Capuani, em comunhão de esforços, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, constrangeram, mediante violência e grave ameaça, a vítima Roseli Heidemann a fazer uma transferência bancária (PIX) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por fim, no dia 10.01.2023, na Rua Pica Pau, no 1205, Jardim das Palmeiras, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, ANDRÉ HENRIQUE FIRMINO RAMOS, ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE e FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE, na companhia dos adolescentes Diogo Tributino Zacarias, Yuri Gabriel Gomes Steibh e Gabriel de Carvalho Capuani, em comunhão de esforços, tinham em depósito, para fins de traficância, duas porções de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

WILSON WALTER HEIDEMANN, 91 [noventa e um] anos de idade, relatou à autoridade policial:

“QUE ontem o declarante e sua filha ROSE estavam em casa e foram dormir, cada um em um quarto; QUE o declarante estava em um sono profundo, quando se acordou com alguém colocando uma toalha em seu rosto, amarrando seus braços e as pernas do declarante com uma toalha; QUE o declarante estava sem saber o que estava acontecendo, pois eles não falavam o que queriam; QUE o declarante caiu da cama, e eles arrastaram o declarante para dentro do banheiro; QUE deixaram o declarante deitado dentro do banheiro por volta de uma hora, ainda amarrado, com a toalha molhada na cabeça; QUE o declarante ficou com os olhos para fora da toalha, mas somente conseguia ver até a altura da cintura de um deles, mas conseguiu ver que ele era de estatura alta; QUE a todo momento esse indivíduo entrava no banheiro, portando uma arma de fogo, para ver o declarante; QUE o declarante não sabe dizer quantas pessoas entraram na casa; QUE um deles entrou no banheiro, desamarrou as mãos do declarante, e o declarante escutou ligarem o seu veículo FIAT/TORO e saíram de sua residência; QUE o declarante não consegue fazer reconhecimento dos indivíduos, pois não viu o rosto deles; QUE relata que não foi ameaçado; QUE o declarante ficou com lesões no braço em decorrência da amarração no braço; QUE acionaram a PM e a Polícia Civil”.

ROSELI HEIDEMANN, 62 [sessenta e dois] anos, declarou na fase inquisitiva:

“QUE na data de ontem, estava no quarto dormindo, quando acordou com um rapaz de blusa vermelha, com uma arma em punho, anunciando o assalto; QUE eles começaram vasculhar o quarto da declarante atrás de dinheiro e joias; QUE a declarante pediu que fosse até o quarto para ver o pai, pois ele também estava na casa; QUE a todo momento eles faziam ameaça, dizendo que se a declarante mentisse, que a mataria; QUE eles diziam que queriam as armas de fogo e joias, dizendo que a declarante e os pai eram da COPRODIA e tinham dinheiro; QUE um assaltante também encontrou uma chave torqueza e começou a ameaçar a declarante, dizendo que iria arrancar as unhas caso mentisse; QUE eles obrigaram a declarante a fazer PIX, aonde a declarante foi obrigada a fazer um pix no valor de R$ 1.000,00 para a pessoa de GEANE CONCEIÇÃO DA SILVA, CPF 076.605.521-39; QUE um dos assaltantes, obrigou a declarante a abrir o cofre do escritório da fazenda; QUE acredita que dentro do cofre tinha a quantia de R$ 9.000,00; QUE foram subtraídos da casa, além do dinheiro, 4 aparelhos de TV, sendo 02 de 40 polegadas e 02 de 32 polegadas, 02 notebooks da marca Dell com , 01 receptor de TV digital, 02 receptor de antena parabólica, 01 ventilador de chão cor branco, 01 forno elétrico, 01 micro-ondas, 01 corrente de ouro (avaliada em R$ 8.000,00), 01 veiculo FIAT TORO, cor cinza; QUE acredita que estavam em 05 assaltantes dentro da casa; QUE a declarante não consegue reconhecer os assaltantes, uma vez que eles estavam com capuz; QUE a declarante reconhece uma blusa de cor vermelha apreendida, sendo do rapaz que teria lhe abordado enquanto dormia; QUE a declarante esclarece que os assaltantes tinham informações privilegiadas da casa da declarante, uma vez que FERNANDA, é bisneta do irmão do genitor da declarante; QUE a declarante acrescenta que enquanto FERNANDA frequentava a casa, o pai da declarante tinha uma caminhonete S10; QUE a todo momento, os assaltantes perguntavam aonde estava a caminhonete; QUE eles só foram embora da casa, uma vez que apertaram sem querer o alarme da cerca elétrica, que disparou, momento em que eles saíram correndo da casa”.

ROGÉRIO DA SILVA, Policial Militar que atuou na ocorrência, narrou:

“QUE nessa madrugada, após a guarnição tomar conhecimento do roubo, objeto do BO 2023.7969, iniciaram as diligências ininterruptas no intuito de localizar o veículo FIAT TORO e os autores do delito; QUE por volta das 09:00h, a guarnição tomou conhecimento que em uma casa de madeira, localizada na Rua Pica Pau, no 1.205, Bairro Jardim das Palmeiras, havia um grupo de pessoas estranhas com movimentação suspeita; QUE juntamente com uma equipe da PJC, que detinha a mesma informação da referida casa, deslocaram-se até o endereço informado e realizou a abordagem nos conduzidos FERNANDA BRASIL HEIDEMANN LEITE, DIOGO TRIBUTINO ZACARIAS, alcunha DOCA, ANDRÉ HENRIQUE FIRMINO RAMOS, ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE, alcunha PERNALONGA ou VINI, YURI GABRIEL GOMES STEIBH, GABRIEL DE CARVALHO CAPUANI; QUE dentro da casa, foi encontrado 01 simulacro de arma de fogo (pistola), 01 chave do veículo FIAT TORO, 05 aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.082,00, perfumes, sacos zip, 02 balanças de precisão, 02 porção de substância análoga a maconha, 03 relógios, 02 balanças de precisão, 01 notebook Acer com mouse e carregador; QUE na casa, também foi localizado 01 blusa de cor vermelha e 01 jaqueta escura; QUE estas roupas foram utilizadas pelos suspeitos no momento do roubo; QUE enquanto registrava o boletim de ocorrência, a guarnição foi informada por uma pessoa que transitava pela Rodovia MT 235, que teria visto um veículo FIAT TORO, cor prata, adentrando de uma região de mata, próximo ao Rio Sucuruína; QUE duas guarnições da PM saíram em diligências e após horas de buscas, foi localizado o veículo FIAT TORO roubado, distante 400 metros da rodovia”.

ARTHUR, 18 [dezoito] anos, foi interrogado e respondeu:

“QUE o interrogado afirma que reside na casa de madeira, localizada na Rua Pica Pau, 1205, Bairro Jardim das Palmeiras; QUE passado algum tempo, o interrogado passou a dividir aluguel com ANDRÉ HENRIQUE FIRMINO RAMOS, uma vez que tinha outro quarto na casa; QUE FERNANDA é amiga de ambos e pediu para ficar uns dias na casa, haja vista que a mãe teria a expulsado de casa; QUE FERNANDA estava dormindo em um colchão no quarto de ANDRÉ; QUE na madrugada de ontem, YURI e GABRIEL chegaram na casa, pedindo para dormir e foram todos para o quarto de ANDRÉ; QUE o interrogado os deixou dormir; QUE pela manhã, o adolescente DIOGO TRIBUTINO chegou na casa, uma vez que ele teria emprestado a bicicleta ao interrogado e teria ido buscar; QUE logo em seguida, os policiais chegaram na casa do interrogado; QUE afirma que em seu quarto e na sua posse, nada foi encontrado; QUE não sabe dizer de quem é o aparelho celular SAMSUNG, cor branco, IMEI 353046/2//096356/8, não é de sua propriedade e não sabe dizer de quem pertence; QUE não sabe dizer de quem era a droga apreendida; QUE mostrado a gravação juntada neste APF, o interrogado afirma que não é a pessoa de blusa vermelha; QUE o interrogado afirma que a outra pessoa que aparece no vídeo, de blusa escura, é a adolescente GABRIEL DE CARVALHO CAPUANI; QUE nenhum objeto apreendido é de propriedade do interrogado; QUE nega ter participado do roubo”.

FERNANDA, 20 [vinte] anos, respondeu ao Delegado de Polícia:

“QUE a interrogada afirma ser faccionada do Comando Vermelho; QUE a interrogada tem o vulgo de JOGADORA, tendo como padrinhos DEMÔNIO e PRETINHO; QUE a interrogada afirma que deve o valor de R$ 20.000,00 para a facção, uma vez que estava guardando drogas para a facção e a mesma foi furtada; QUE já foi ameaçada pela facção, aonde o prazo para pagamento era no dia 10/01/2023; QUE alguns dias atrás, a interrogada passou a se relacionar com ANDRE HENRIQUE RAMOS, aonde a interrogada passou a pernoitar na casa dele; QUE não se recordando a data exata, a interrogada afirma que comentou em uma roda de amigos, aonde YURI GABRIEL, alcunha RARIDADE, estava presente, sobre a casa de seu tio WALTER; QUE nessa roda estava se falando sobre pessoas que tinham dinheiro; QUE YURI indagou quais veículos tinha na casa, aonde a interrogada respondeu uma S-10 e uma FIAT TORO; QUE deu as informações sobre a casa, bem como, falando sobre um cofre que tinha na casa, mas que não sabia aonde ficava dentro da casa; QUE na madrugada de ontem, YURI enviou mensagem para a interrogada, pedindo um número para fazer PIX; QUE a interrogada passou o PIX de GEANE, através de e-mail; QUE a interrogada esclarece que essa chave pix é de um conhecido do Estado do Rio Grande do Sul, aonde após eles receberem, iriam reenviar para a interrogada; QUE afirma que ainda não recebeu o dinheiro desse PIX; QUE alguns minutos depois, YURI enviou o comprovante de transferência via PIX, no valor de R$ 1.000,00, aonde a interrogada viu que o remetente era sua tia ROSELI; QUE somente neste momento, a interrogada deu conta que eles teriam entrado na casa dela e deu seu avô WALTER; QUE a interrogada viu uma gravação aonde a caminhonete FIAT TORO estava escondida; QUE não sabe dizer quem levou o carro para esconder na mata; QUE sabe que quem levou a caminhonete para esconder, não deixou a chave do veículo; QUE sabe também que a pessoa que foi até o local buscar a caminhonete, levou os objetos furtados da casa, como TV, notebook; QUE a interrogada não sabe dizer a participação de cada envolvido no roubo, pois reafirma que só tomou conhecimento que eles teriam entrado na casa de sua tia ROSELI quando viu o comprovante de PIX; QUE após o roubo, YURI pediu ajuda a interrogada a vender o carro; QUE a interrogada aceitou, uma vez que viu uma oportunidade para quitar a dívida com a facção; QUE não chegou a entrar em contato com nenhum comprador da caminhonete”.

ANDRÉ, 18 [dezoito] anos, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, informando que só se manifestaria em juízo.

O adolescente GABRIEL DE CARVALHO CAPUANI, 16 [dezesseis] anos de idade, declarou:

“QUE presta declarações na presença de sua genitora; QUE questionado pela autoridade policial respondeu que não pertence a facção criminosa; QUE a alguns dias FERNANDA falou ao declarante e YURI sobre o que tinha na casa de seu bisavô; QUE YURI e o declarante planejaram o roubo na casa do parente de FERNANDA; QUE combinaram que iriam pular o muro para efetuar o roubo, e lá dentro improvisaram; QUE entraram pela casa do vizinho, utilizaram uma escada que tinha lá, e adentraram a casa do parente de FERNANDA; QUE FERNANDA não ajudou a planejar o crime, mas sabia que eles estavam indo fazer o plano; QUE o crime foi executado pelo declarante, YURI e outros três indivíduos que o declarante diz não saber o nome; QUE o declarante estava com um simulacro de arma de fogo e outra arma estava com um dos outros indivíduos; QUE o declarante ficou apontando arma para a mulher que estava na casa, que o declarante não ficou com o senhor; QUE YURI ligou para a FERNANDA para fornecer os dados da conta do PIX; QUE não foi o declarante quem realizou o PIX; QUE levaram cerca de R$ 4.000,00, e o dinheiro foi dividido entre todos; QUE com o dinheiro o declarante afirma que pagou algumas contas sobre drogas; QUE afirma que não usa entorpecentes; QUE não foi o declarante quem levou o veículo da casa, foi um dos outros que ele não sabe dizer o nome; QUE ontem DIOGO estava na casa de ARTHUR quando a PM chegou, os abordou e os conduziram a esta delegacia de polícia; QUE o declarante afirma que DIOGO não teve participação no crime”.

DIOGO TRIBUTINO ZACARIAS, 17 [dezessete] anos, narrou:

“QUE conhece todas as pessoas que estavam na casa; QUE dias atrás, emprestou sua bicicleta para ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE; QUE afirma que por volta das 09:00h, teria ido até a casa de ARTHUR pegar a bicicleta; QUE passado algum tempo os policiais chegaram; QUE dentro da cela, o declarante escutou os presos dizendo que FERNANDA teria planejado o roubo; QUE mostrado a gravação juntada neste APF, o declarante disse que o indivíduo de blusa camiseta vermelha, aparenta ser ARTHUR VINYCIUS, enquanto o indivíduo de jaqueta escura, aparenta ser GABRIEL DE OLIVEIRA CAPUANI; QUE nada sabe dizer sobre o dinheiro roubado; QUE eles também não disseram nada sobre os objetos roubados; QUE FERNANDA teria relatado aos PM, que o veículo roubado iria para a cidade de Campos de Júlio”.

YURI GABRIEL GOMES STEINBACH, 16 [dezesseis] anos, relatou na fase policial:

“QUE GABRIEL DE CARVALHO CAPUANI quem deu a fita sobre o roubo ao declarante; QUE FERNANDA quem repassou as informações sobre o roubo; QUE afirma que estavam em 4 pessoas dentro da casa; QUE o declarante afirma que DIOGO participou do roubo; QUE em relação a ANDRÉ HENRIQUE FIRMINO RAMOS e ARTHUR VINYCIUS DA SILVA ALBUQUERQUE, o interrogado afirma que não os conhece; QUE eles são conhecidos de GABRIEL; QUE indagado se ANDRE e ARTHUR era os outros dois participantes do roubo, o interrogado não quis responder; QUE foram para a casa de ARTHUR; QUE FERNANDA quem passou as informações sobre o roubo, dando detalhes da casa, veículos, cofre; QUE não sabe dizer que levou a caminhonete para esconder na mata; QUE os objetos roubados e o dinheiro, estava tudo dentro da caminhonete; QUE o aparelho celular SAMSUNG, cor branco, IMEI 353046/2//096356/8, é de propriedade de ARTHUR VICYNIUS DA SILVA ALBUQUERQUE; QUE afirma que a droga apreendida (maconha) é de sua propriedade”.

Deferida a quebra de sigilo telefônico e de dados dos investigados, foram extraídas mensagens do aplicativo WhatsApp, trocadas entre FERNANDA e ANDRÉ, nas quais ele, a todo tempo, durante a prática do roubo, comunica-se com a namorada, trocando informações sobre os bens subtraídos, chegando inclusive a encaminhar fotografia do documento da Fiat Toro.

Em outro áudio, FERNANDA responde que estava aguardando o
“padrinho LÍDIO”
enviar a chave PIX, para onde deveriam ser transferidos os valores subtraídos da conta-corrente da vítima.

No relatório policial consta que LÍDIO é a alcunha de LORENILSON APARECIDO RODRIGUES,
“bastante conhecido na cidade de Campo Novo dos Parecis por tráfico de drogas, membro faccionado do Comando Vermelho e está preso na Cadeia Pública de Ijuí/RS”
[ID. 20233051, pág. 3].

Os demais áudios, transcritos no sobredito relatório policial, demonstram que os assaltantes tentavam transferir, por outros meios, o saldo existente na conta de ROSELI, uma vez que o limite para transferências via PIX era de apenas R$ 1.000,00 [um mil reais] durante o período noturno.

As provas mostram ainda que FERNANDA tentou, sem sucesso, ensinar os comparsas a fazerem uma TED – Transferência Eletrônica Disponível, chegando a dizer:
“vocês querem que eu vô aí? Eu vô, vocês trancam o povo aí na sala e eu vô aí. Num tem condição vocês não saber fazer uma TED, é só transferir o dinheiro”
.

Após várias tentativas inexitosas para transferir os recursos, ANDRÉ manda mensagem informando que estão levando os produtos roubados para o lugar combinado.

No auto de apreensão consta que parte dos bens subtraídos das vítimas foi recuperada, e na ocasião, localizada um
simulacro de pistola
na posse dos réus.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, WILSON disse que estava dormindo quando foi acordado, já com as mãos e pés amarrados e uma toalha sobre o rosto:
“me arrastaram pra dentro do banheiro e me deitaram no piso, eu fiquei uma hora e meia deitado lá”
.

Esclareceu que, vez por outra, um dos assaltantes que o rendeu voltava para ver como ele estava e, de relance, conseguia vê-lo apontando uma arma,
“disseram que era de plástico, mas eu não sei”
.

ROSELI HEIDEMANN reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, narrando a dinâmica do assalto. Esclareceu que o assaltante que a abordou disse que
“sabia que tinha cofre na casa”
e exigiu que o abrisse.

Acrescentou que dois assaltantes permaneceram o tempo todo com ela,
“um cara estava armado e o outro com uma chave ‘torquesa’ na mão”
, razão pela qual, amedrontada, abriu o cofre, de onde subtraíram todo o montante lá existente, enquanto outros dois estavam amarrando seu pai e
“bagunçando toda a casa”
à procura de bens e valores.

Informou que, à época, não tinham câmeras de segurança em sua residências, mas que os assaltantes foram flagrados por câmeras da vizinhança, cujas imagens foram obtidas pela Polícia Civil e acostadas ao inquérito policial.

Noticiou que, ao conversar com FERNANDA na Delegacia de Polícia,
“ela só falou assim pra mim: ‘tô arrependida’”
, confessando a participação no roubo.

Os Policiais Militares e Civis auscultados em juízo limitaram-se a reiterar os fatos narrados no inquérito policial e prestar esclarecimentos acerca da investigação realizada, especialmente quanto à quebra de sigilo telefônico judicialmente autorizada, por meio da qual foram colhidas as provas documentais que atestam a participação dos réus na empreitada criminosa.

Dentre eles, destaco que o Policial Civil JULIANO ANTÔNIO DE BASTOS CRUVINEL disse que, no momento da prisão, FERNANDA confessou o crime, justificando que precisava pagar o Comando Vermelho, razão pela qual passou as informações aos demais comparsas para a execução do roubo.

Interrogados, os réus confessaram a autoria dos crimes de roubo e extorsão, cometido com a participação de adolescentes.

FERNANDA justificou que devia R$ 20.000,00 [vinte mil reais] ao Comando Vermelho e, precisando quitar tal débito, arquitetou, juntamente com ANDRÉ e ARTHUR, a empreitada criminosa, realizada juntamente com dois adolescentes.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurgem os réus e a acusação.

Quanto aos recursos defensivos, verifico que todos os réus almejam o afastamento da negativação da culpabilidade na primeira etapa dosimétrica do roubo, argumentando que a motivação utilizada – emprego de arma de fogo – não pode prevalecer, uma vez que
“a arma utilizada por eles era, na verdade, um simulacro de pistola, que foi apreendido durante o flagrante”
.

Após detida análise da prova oral produzida, notadamente os depoimentos das vítimas ROSELI e WILSON, concluo que é possível afirmar que
havia mais de uma arma na cena do crime
.

Participaram da empreitada criminosa, além dos três réus, dois adolescentes, sendo que dois deles permaneceram o tempo todo cuidando da vítima ROSELI, um deles armado.

Entre os demais assaltantes, encarregados de vasculhar a casa em busca de objetos de valor, ao menos mais um deles estava armado, como declarou WILSON.

Portanto, foram utilizadas
pelo menos duas armas
no assalto.

Assim, ainda que
uma
das armas tenha sido apreendida e constatado que se tratava de um simulacro, é certo que
a outra arma não foi localizada
, de modo que não é possível concluir que também se tratava de simulacro.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 2.
Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto. Precedentes
. 3. A existência de condenações transitadas em julgado justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes, conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024].

[...] 4. Em relação à dosimetria, amparadas no conjunto probatório colhido na instrução processual, as instâncias ordinárias concluíram que houve utilização da arma de fogo durante a empreitada criminosa. Desse modo,
incide o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pela Terceira Seção desta Corte de que a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa circunstância se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato
. [...]
[AgRg no HC n. 892.737/SP, relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024].

No que tange ao pedido de ANDRÉ, para que seja reconhecida a sua participação de menor importância, o apelo não comporta acolhimento.

A farta prova documental, extraída dos celulares apreendidos, demonstra que ANDRÉ participou ativamente da empreitada criminosa, mantendo contato com FERNANDA, que estava fora da cena do crime, para saber detalhes sobre os bens que as vítimas possuíam na residência, bem como solicitando informações acerca das chaves PIX que deveriam ser utilizadas para a transferência de valores da conta de ROSELI.

Desse modo, a narrativa de que foi apenas
“para levar a caminhonete”
está isolada nos autos e não é suficiente para reconhecer a sua participação de menor importância.

Quanto ao recurso ministerial, destaco que, na instrução processual, quando foram auscultadas em juízo, as vítimas não individualizaram a quem pertenciam os bens subtraídos.

Na prova oral produzida, de igual forma, o que se tem é que a transferência PIX foi realizada da conta-corrente de ROSELI, que também era a proprietária da caminhonete Fiat Toro subtraída. Quanto aos demais bens relacionados no boletim de ocorrência [dinheiro em espécie, celular, televisor, relógio, perfumes, corrente de ouro, pulseira e anéis] não há menção expressa se pertenciam a WILSON ou a ROSELI, pai e filha, que moravam juntos.

Acresço que WILSON, de 91 [noventa e um] anos de idade, limitou-se, ao depor em juízo, a relatar como foi abordado, amarrado e mantido sob vigilância por um dos assaltantes, esclarecendo que, quanto ao que foi levado,
“a ROSELI ia falar”
.

As perguntas formuladas pelo Promotor de Justiça concentraram-se na ação delitiva, não permitindo esclarecer, indene de dúvidas, se algum bem pertencente a WILSON foi levado.

Portanto, neste aspecto, a falta de provas quanto à individualização da propriedade dos bens subtraídos deve ser interpretada em favor dos réus.

Diante do exposto,
1)

acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria de Justiça quanto à falta de interesse recursal de ARTHUR e FERNANDA em relação ao crime de associação criminosa, pelo qual não foram denunciados, tampouco condenados; e
2)
no mérito,
DESPROVEJO
todos os três apelos, mantendo intacta a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024